Tribunal: STF
Processo: RE 81490
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REABERTURA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. 
Não havendo no Acórdão embargado inexatidão a corrigir obscuridade, contradição ou omissão e sanar, são incabíveis embargos de declaração.